Tribunal: TJMT
Processo: 1021078-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Fabrícia Alves Vasconcelos, pugnando, in limine, o relaxamento da prisão preventiva a que está submetida, desde 29/6/2021, pela prática, em tese, dos delitos de Tráfico e Associação para o Tráfico, (arts. 33 e 35, da Lei n.o 11.343/2006), cujo Auto de Prisão em Flagrante foi redistribuído para o MM. Juiz de Direito da 7.a Vara Criminal de Cuiabá – aqui apontado como Autoridade Coatora – sob o n.o 1001943-57.2021.8.11.0021.
Em síntese, suscita excesso de prazo para o oferecimento da denúncia de ré presa, ausência de revisão periódica para a prisão provisória, inexistência de requisitos da prisão preventiva, em face da possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão.
Pede, pois, a concessão da ordem em sede de liminar, para relaxar a prisão da paciente (ID. 110330456).
Anexou os documentos (ID. 110330456/64).
In casu, no entanto, no que se refere ao excesso de prazo, não vejo como imputar ao Magistrado a quo, ao menos nesta prematura análise, desídia ou descaso no andamento da Ação Penal.
Ao contrário do que alega a impetrante e conforme consta da decisão acostada no ID n.o 110330464 a denúncia já foi oferecida perante o IPL n.o 1002178-24.2021.811.0021 e encontra-se aguardando o recebimento, que não fora feito porque a distribuição do Inquérito Policial se deu para outro Gabinete, além do que – e principalmente – foi suscitado o Conflito Negativo de Competência pela autoridade acoimada coatora.
Ademais, percebe-se que a conversão do flagrante em preventiva se embasou na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar aplicação da lei penal e para evitar a reiteração criminosa, haja vista que na ocasião dos fatos foram localizadas naturezas diversas de entorpecentes em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, cuja quantidade não é inexpressiva (927,5g de maconha e 1,5g de cocaína), além do fato de que existem sérias suspeitas de que a paciente, em conjunto com os corréus Fabricio de Oliveira Santos e Roger Gonçalves de Almeida, faça parte do Comando Vermelho.
Lembrando de que uma vez cabível prisão preventiva, afasta-se a aplicação das cautelares alternativas, conforme inteligência do artigo 282, § 6.o do Código de Processo Penal.
Outrossim, embora a regra prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP determine a revisão periódica da prisão, “mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”, a inobservância do termo de 90 dias, por si só, é incapaz de autorizar a soltura da paciente, seja por não se tratar de prazo peremptório, seja por remanescerem os fundamentos que outrora autorizaram a decretação/manutenção do ato constritivo.
Portanto, em sede de cognição sumária, imperceptível patente ilegalidade que possa ser reconhecida nesta ocasião.
Não bastasse isso, a medida liminar postulada pela impetrante é de natureza satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da causa, cuja análise competirá ao crivo do colegiado e a conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora e do parecer ministerial.
Forte em tais razões, imprescindível aguardar o trâmite regular do mandamus, com o fito de obter melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista disso, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ) e com a juntada, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator